Tribunal: TJSP
Processo: 1031289-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer c.c. cobrança – Escritura de compra e venda de imóvel - Litígio relativo à compra e venda de imóvel - Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso I.25) do E. Tribunal de Justiça - Precedente da Corte - Recurso não conhecido e remessa determinada

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer c.c. cobrança – Escritura de compra e venda de imóvel - Litígio relativo à compra e venda de imóvel - Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso I.25) do E. Tribunal de Justiça - Precedente da Corte - Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124140
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1031289-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VITACON 30 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelada/apelante
LUCIANA CHINAGLIA QUINTÃO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41067
2
VOTO No: 41067
AGRV. No: 1031289-61.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível Central)
APTES.: Vitacon 30 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda. (R) e
Luciana Chinaglia Quintão (A)
APDOS.: Os Mesmos
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação de obrigação de fazer c.c.
cobrança Escritura de compra e venda de imóvel - Litígio
relativo à compra e venda de imóvel - Competência de uma
dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (art. 5o, inciso
I.25) do E. Tribunal de Justiça - Precedente da Corte -
Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
cobrança de multa moratória (escritura pública de constituição de
hipoteca, confissão de dívida, novação e promessa de dação em
pagamento de 10.07.2012, fls. 14/25) intentada por Luciana Chinaglia
Quintão em face de Vitacon 30 Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 260/263, declarada a fls.
274, de relatório a este integrado, para condenar a ré a lavrar a
escritura relativa às 12 unidades indicadas na inicial, providência já
cumprida no curso da demanda, restando a demandada condenada ao
pagamento da multa proporcional referente às unidades entregues após
o dia 30 de novembro de 2016, nos termos da cláusula 1.5.1 do contrato
firmado (fls. 18) além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dação em pagamento.
Inconformada, pelas razões de fls. 276/284, a ré
pugna pelo afastamento da condenação em honorários de sucumbência
ou, subsidiariamente, pela redução.
De seu turno, também recorreu a autora postulando
a condenação da ré “ao pagamento da multa moratória prevista na
cláusula 1.5. da Confissão de Dívida, em razão do descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41067
3
obrigação de entrega das Unidades Autônomas em Dação em Pagamento
no prazo de 46 (quarenta e seis) meses ali previstos, e desconsiderando-
se o prazo de tolerância de 180 dias, por não ter sido verificadas as
condições contratuais para sua aplicabilidade, e ainda, condenando-se a
Apelada ao pagamento integral dos consectários de sucumbência.
Subsidiariamente, na remota hipótese desta C. Câmara entender que a
obrigação de que trata a cláusula 1.5. da Confissão de Dívida limitou-se
à entrega física das Unidades Autônomas, o que se admite apenas em
prestígio ao princípio da eventualidade, a Apelante requer seja dado ao
menos provimento parcial a este Recurso para o fim de reforma da r.
sentença no ponto em que considerou aplicável o prazo de tolerância de
180 dias previsto na cláusula 1.5.1., vez que, para tanto, desconsiderou
as condicionantes avençadas pelas partes relativas à ocorrência de caso
fortuito ou força maior, devendo as multas moratórias serem
computadas desde o término do prazo de 46 (quarenta e seis) meses até
a data da imissão da Apelante na posse de cada um dos imóveis”. (fls.
300).
As insurgências são tempestivas, foram respondidas
e preparadas (fls. 285/286 e 301/303).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de ser conhecido nesta
oportunidade.
3. Como se constata da petição inicial da ação de
obrigação de fazer c.c. cobrança de multa moratória a presente demanda
visa a outorga de escritura de unidades autônomas bem como o
pagamento de multa moratória convencional em razão do
descumprimento da obrigação (fls. 1/12).
Cuida-se, ao que se verifica, de litígio relativo à
compra e venda de bem imóvel, matéria que, em conformidade com a
especificação adotada na Resolução no 623/2013 (art. 5o, item I.25),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41067
4
com a redação dada pela Resolução no 813, de 03.04.2019 (DJE de
04.04.2019), deste E. Tribunal de Justiça, insere-se na competência
preferencial de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito
Privado.
Assim já era na regulamentação anterior, nesta parte
mantida pela Resolução no 623/2013, agora vigente, consoante
precedente desta E. Corte, sintetizado in verbis:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Compromisso
de
compra e venda de imóvel. Ação de cancelamento de hipoteca c.c.
adjudicação compulsória. Competência da Seção de Direito Privado I do
E. TJSP (1a à 10a Câmaras). Precedentes, sobre o tema, do E. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado. Redistribuição determinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP-38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1004198-18.2018.8.26.0007-São Paulo, J. 06.02.2019, nc,
vu, Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO).
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
competentes.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica